Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709242-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLEN MARCIA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que os autos originários (Proc. no 0723924-58.2022.8.07.0001) foram sentenciados. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença correlacionada: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Alienado o bem, o preço da venda será aplicado no pagamento do débito e das despesas decorrentes, devendo ser entregue a parte requerida, se houver, o saldo apurado. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Fica suspensa tal exigibilidade porque concedida a gratuidade judiciária à ré. Em consequência, resolvo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. COINCIDÊNCIA DE MATÉRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Torna igualmente prejudicado o recurso, a interposição de apelação que contempla a matéria aviada no agravo de instrumento. 3. Presente a coincidência entre o tema debatido no agravo de instrumento e na apelação já interposta, ocorre a perda do objeto daquele recurso por ausência de interesse recursal, motivo pelo qual, também por este fundamento, deve-se considerar prejudicado o recurso. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1689106, 07294630820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator